Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DO STF. IMPROCEDÊNCIA.
1. A Revisão Criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva e excepcional, cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas enunciadas no art. 621, incisos I, II, e III, do CPP.
2. A redução da pena em sede de revisão criminal somente é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico ou novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
3. Embora o tema no 150 do Supremo Tribunal Federal tenha aplicabilidade à espécie, o cálculo da dosimetria da pena efetuado pelo acórdão rescindendo mostra-se mais favorável ao sentenciado.
4. Revisão Criminal improcedente.